Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a pesquisa de bens pelo Serp-Jud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de pesquisa pelo Juízo ao Serp-Jud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
4. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo não exime o credor da obrigação de envidar esforços contínuos e diligentes para a localização de bens do devedor passíveis de constrição.
5. O Serp-Jud é o módulo de acesso do Poder Judiciário ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos- Serp, instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, que implementa uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros.
6. Os dados constantes do Serp não são de acesso restrito ao Poder Judiciário, admitindo a consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas mediante o pagamento de emolumentos.
7. A pesquisa pelo Juízo aos sistemas informatizados para acesso a banco de dados também disponíveis às partes apenas se mostra cabível nos casos em que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça ou que lhe seja impossível obter as informações por sua própria conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "A pesquisa ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos- Serp é disponível à parte, mediante o pagamento de emolumentos, apenas cabendo a pesquisa pelo Juízo, por meio do Serp-Jud, nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça ou que lhe é impossível obter tais informações por sua própria conta".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274, parágrafo único; Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067974, 0723774-75.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2040889, 0708277-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; TJDFT, Acórdão 2017970, 0707855-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2074071, 0742171-85.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2052332, 0729260-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.